Tribunal: TJSP
Processo: 2205071-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Pedido de extinção do feito de origem em razão da perda superveniente o objeto recursal – Ação originária extinta sem resolução do mérito - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2205071-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
JOSÉ CARLOS MALAVAZZI, é agravado NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205071-67.2020.8.26.0000
Agravante: José Carlos Malavazzi
Agravada: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Comarca: Jundiaí
MM. Juiz de 1a instância: Daniella Aparecida Soriano Uccelli
VOTO No 38873
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE

Pedido de extinção do feito de origem em razão da perda
superveniente o objeto recursal
Ação originária extinta
sem resolução do mérito - Recurso prejudicado.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
as r. decisões digitalizadas às fls. 34/36 e 59/60 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer, determinou emenda à inicial, sob pena
de indeferimento, por entender que o autor é parte ilegítima para
pleitear pretensões referentes ao contrato coletivo por adesão
firmado entre a seguradora agravada e a Associação estipulante,
determinou a exclusão de pedido subsidiário por reputar não ser
admitido pedido hipotético, reputou não comprovado que o autor
encontra-se, atualmente em tratamento médico e, por não haver
comprovação de negativa de atendimento, indeferiu o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutela de urgência pois a seguradora não oferece planos de saúde
individuais ou familiares.
2.
Irresignado, insurge-se o agravante, alegando, em síntese, que
apresentou emenda à inicial, apontando sua legitimidade ativa para
ingressar individualmente com ação judicial contra a operadora de
saúde ante a rescisão unilateral do contrato com a estipulante por
estar atualmente em tratamento médico para câncer de próstata,
carcinoma das células transacionais de bexiga e carcinoma de
células transacionais de urotélio em pelve renal direita que o
acometem, tratando-se de relação de consumo da qual é
beneficiário final. Relata não ter sido notificado individualmente
acerca da rescisão do contrato pela agravada, sem sequer lhe
ofertar plano de saúde individual, coletivo ou familiar, estando
adimplente com sua contraprestação no valor de R$ 1.074,80. Alega,
outrossim, que sequer terá direito à portabilidade a outro plano de
saúde, posto que, para tanto, o contrato deve estar ativo, não sendo
possibilitado o cumprimento de novos prazos de carência ou CPT
diante dos graves males que o acometem.
3.
Requer, em decorrência, a concessão de efeito ativo ao
presente recurso para que seja determinada a sua manutenção no
plano coletivo por adesão ou seja a ré compelida a disponibilizar
plano individual sem a necessidade de cumprimento de novos prazos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de carência nas mesmas condições de cobertura assistencial e preço
mediante o pagamento integral da contraprestação respectiva e, ao
final, lhe seja dado total provimento, com a consequente reforma da
r. decisão agravada.
4.
Recebi o agravo e concedi o efeito ativo pretendido pelo
agravante.
FUNDAMENTOS.
5.
Conforme noticiado pelo agravante, a agravada deu integral
cumprimento à sua pretensão, razão pela qual requereu a extinção
da demanda originária.
6.
Com efeito, consoante verificado no sistema SAJ por este
relator, foi proferida sentença de extinção da demanda de origem
sem julgamento do mérito.
7.
Destarte, diante do sentenciamento da demanda de origem,
ante a perda superveniente de seu objeto, pelo meu voto, julgo
PREJUDICADO o presente recurso.
8.
Oportunamente, encaminhem-se os autos à Vara de origem.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR